Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACORDO FIRMADO COM TERCEIRO. AUSENTE ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE. EXCLUSÃO EXPRESSA. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir os valores pagos no âmbito das Reclamações Trabalhistas ajuizadas pelos seus funcionários em desfavor do ora autor, atualizados monetariamente pelo INPC, a partir do pagamento, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

2. A parte não pode ser condenada ao ressarcimento de montante decorrente de acordo firmado em sede Trabalhista sem a sua anuência, mormente em se considerando ter sido expressamente isentado de qualquer responsabilidade.

3. O descumprimento contratual, per si, não ocasiona violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera o dever de indenizar por danos morais, fazendo-se necessário, para o acolhimento de pedido da espécie, a comprovação de aborrecimentos alheios às negociações de rotina e à vida em sociedade. Precedentes.

4. O art. 409 do Código Civil possibilita às partes estabelecer, conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, cláusula penal referente à inexecução completa da obrigação ou de alguma cláusula especial, ou em decorrência da mora. A sua imposição àquele que deixar de cumprir a avença da forma ajustada, todavia, está condicionada à prévia estipulação entre as partes, em atenção aos Princípios do Pacta Sunt Servanda e da autonomia da vontade, pilares do direito contratual.

5. No caso, o contrato firmado entre as partes prevê como consequência para o descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições, a sua rescisão, de modo que, ausente estipulação expressa de multa/cláusula penal, é incabível a sua cominação em Juízo.

6. Recurso conhecido e desprovido.